Tribunal: TJMT
Processo: 1009947-83.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1009947-83.2020.8.11.0000
Impetrante: Dr. Névio Pegoraro
Paciente: Itamar Machado
Impetrado: Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido in limine litis, impetrado pelo Dr. Névio Pegoraro em benefício de Itamar Machado, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop.
De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante no dia 1o de maio transato, por ter, em tese, praticado os ilícitos de porte ilegal de arma de fogo e acessórios de uso permitido, dando qualificado, ameaça e lesão corporal contra a vítima Lucelia Pereira Costa, com as implicações da Lei Maria da Penha.
O impetrante acrescenta que, no dia seguinte, o magistrado plantonista homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, e, posteriormente, indeferiu o pedido de revogação da custódia interposto.
Sob a ótica do impetrante, primeiramente, as declarações da vítima devem ser observadas com cautela, pois existem sensíveis contradições e, por outra vertente, aduz que os requisitos da prisão preventiva não subsistem na hipótese em comento, pois o paciente não apresenta risco algum à sociedade, é primário, chefe de família, possui ocupação lícita e residência fixa.
Aduz ainda que, “não é razoável e proporcional manter o paciente preso cautelarmente para garantia da ordem pública, ou seja, para garantir que o suposto agressor não se aproxime da vítima, sendo que, é perfeitamente alcançável esse distanciamento, aplicando as medidas protetivas de urgência”.
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja imediatamente restituída a liberdade do paciente, aplicando-se, eventualmente, outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Ao fim, espera ver confirmada definitivamente a ordem no julgamento do mérito do writ.
É o relato do necessário.
Busca-se na presente impetração a imediata restituição do status libertatis do paciente Itamar Machado, aos argumentos de que a decisão que decretou a medida extrema não apontou concretamente nenhum dos requisitos autorizadores, bem como existem consideráveis contradições nas declarações da vítima, o que fragiliza o fumus comissi delicti.
Como se sabe, a decretação da prisão preventiva em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher é sempre possível, independentemente da pena cominada, consoante dispõe o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, e desde que devidamente presentes os demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Primeiramente, em relação à alegada fragilidade das declarações da vítima, é importante ressaltar que as divergências apontadas em suas declarações, por si só, não permitem desconsiderar a presença dos indícios de autoria, até porque o conteúdo do caderno investigativo revela, em tese, que o paciente foi detido por populares em situação de flagrância, no momento em que ele perseguia a vítima, portando arma de fogo.
Assim, ao menos por ora, e pelos elementos de prova produzidos nos autos, não há como negar a presença do fumus comissi delicti, princípio norteador da prisão preventiva, cabendo lembrar que aprofundamentos em questões meritórias são inviáveis na via estreita do habeas corpus.
Quanto aos demais requisitos da prisão preventiva, não vejo, de plano, que a decisão que a decretou seja desprovida de motivação idônea, como afirma o impetrante.
De acordo com o conteúdo da decisão hostilizada (Id 41765450), o magistrado singular entendeu que a custódia cautelar é necessária para garantir a ordem pública, sobretudo pela gravidade da conduta perpetrada.
Ao menos por ora, não é demasia afirmar que o modus operandi empregado na suposta conduta ilícita revela a periculosidade do paciente, pois, portando arma de fogo, invadiu a residência da ofendida, efetuou disparo de arma de fogo no aparelho celular dela, deu um soco em seu rosto e ainda colocou a arma de fogo em sua barriga, momento em que ela conseguiu se desvencilhar da investida e saiu correndo do local; porém, o paciente a persegui, de sorte que os fatos somente não tiveram desdobramentos maiores em razão da pronta interferência de populares.
Assim sendo, ao menos nesta fase inaugural do feito, não vejo de plano e indene de dúvidas que o paciente encontra-se submetido a constrangimento ilegal, razão pela qual indefiro a liminar postulada, sem prejuízo de melhor análise da controvérsia no momento oportuno, sob o crivo do órgão colegiado.
Por imprescindível, solicite-se as informações à autoridade acoimada de coatora e, com elas nos autos, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 11 de maio de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator